Tribunal: TJDFT
Processo: 0767820-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Ante o efeito substitutivo dos recursos, expresso no artigo 1.008, do Código de Processo Civil, o acórdão prolatado substituiu o decisum impugnado no que tiver sido objeto de recurso. À míngua de alteração da sentença quanto aos pontos suscitados, que sequer compunham o cerne da controvérsia recursal, inexiste vício de omissão se não mencionados expressamente tais aspectos no aresto hostilizado.